Tribunal: TJDFT
Processo: 0706606-42.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. OPERADORA DE CAIXA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SENHA DO PROPRIETÁRIO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa em face de sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, previsto no art. 155, §4o, II, do Código Penal, imputado à ré, operadora de caixa de supermercado. A acusada cancelava operações legítimas de compra utilizando-se indevidamente da senha do proprietário, apropriando-se dos respectivos valores. A Defesa postula: (i) o afastamento da qualificadora de abuso de confiança; e (ii) a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a qualificadora do abuso de confiança nas hipóteses em que há sistema de vigilância no local do crime; e (ii) estabelecer se a pena intermediária pode ser fixada aquém do mínimo legal diante da confissão da ré.
III. Razões de decidir
3. A caracterização do abuso de confiança se confirma quando o agente, no desempenho de função que pressupõe credibilidade, se vale do acesso privilegiado para cometer o crime, como no caso da ré, que utilizava indevidamente a senha do proprietário do supermercado para cancelar compras e subtrair valores em espécie.
4. O fato de haver câmeras de segurança no estabelecimento comercial não afasta a incidência da qualificadora do abuso de confiança.
5. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste e. Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.